Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026760-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), GISLAINE DA ROCHA ALVIM - CPF: 017.606.671-37 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA SOBRE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação dos valores referentes aos juros de mora decorrentes do pagamento tardio de precatório pelo Município de Sinop. A Agravante alega que o pagamento do precatório, que deveria ter ocorrido em 2021, foi realizado apenas em abril de 2022, o que justificaria a cobrança de juros.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há incidência de juros de mora sobre precatório pago após o prazo constitucional.

III.
Razões de decidir

3. A decisão recorrida baseou-se na Súmula Vinculante nº 17 do STF, que impede a incidência de juros de mora durante o prazo constitucional para pagamento do precatório. 4. Embora o precatório tenha sido pago fora do prazo previsto, o Município de Sinop cumpriu as exigências administrativas necessárias, o que impede a aplicação de juros de mora por atraso, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1.037.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso
não
provido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de homologação de valores relativos aos juros de mora

Tese de julgamento:

“1. Não incidem juros de mora sobre precatório pago dentro do prazo constitucional, conforme a Súmula Vinculante nº 17 do STF. 2. A demora no processamento administrativo do pagamento não caracteriza mora para fins de aplicação de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; Súmula Vinculante n. 17 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gislaine Da Rocha Alvim contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Município de Sinop, indeferiu o pedido de homologação do valor relativo aos juros de mora pelo pagamento de precatório fora do prazo constitucional.

A Agravante, inconformada, alega que a decisão incorreu em erro ao não reconhecer a incidência de juros de mora sobre o pagamento tardio do precatório. Sustenta que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao prazo previsto para pagamento do precatório. No caso, o precatório com vencimento em 2021 foi quitado apenas em 27 de abril de 2022, justificando
, portanto,
a cobrança dos juros de mora.

A Agravante também argumenta que a decisão de primeira instância aplicou equivocadamente a Súmula Vinculante nº 17 do STF, que apenas impede a incidência de juros quando o pagamento ocorre dentro do prazo constitucional, o que não se verificou no presente caso.

Diante disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada e, no mérito, sua reforma, visando ao reconhecimento da incidência dos juros de mora sobre o valor do precatório pago fora do prazo constitucional.

A antecipação de tutela foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 190420173).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 201922317).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 204471661).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (autos nº
0005645-56.2015.8.11.0015
) promovido pela

parte
Agravante,
visando à execução de título judicial em que o ente público foi condenado a incorporar ao salário da Exequente o percentual de 20%, em decorrência da omissão na aplicação legal.

Em ID 60759402 - pág. 3, tem-se certidão de trânsito em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, a Exequente requereu que a Executada incorporasse imediatamente o percentual de 20% ao salário, além de solicitar a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para emissão do competente precatório, referente ao valor de R$ 37.451,08 (ID 60759402 - págs. 4/5).

No demonstrativo de cálculo apresentado pela Exequente, tem-se o valor de R$ 23.832,51 (principal),
R$ 10.213,93 (
honorários contratuais
)
e R$ 3.404,64
(
honor
ários sucumbenciais
)
;
totalizando R$ 37.451,08, referentes às parcelas vencidas entre 05/2010 e 10/2018.

O
ente público
impugnou o cumprimento de sentença, e a Exequente reiterou suas razões.

Em seguida, foi proferida decisão interlocutória nos seguintes termos:

“(...) “
Ex
positis”, JULGO IMPROCEDE
NTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 142/147, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇ
ÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que
aplica-se
o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que
“F
icam isentos
de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parág
rafo único, do Provimento 27/04-CM
”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos
do art. 85, §2
º,
do CPC/2015.

Certificado o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quando às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁ
LCULOS apresentados às fls. 132-134 e DETERMINO o quanto segue:

A) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 q
ue “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser re
alizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, refere
nte à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito
na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC
/2015.

(...)

Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente
à INCORPORAÇÃO ao salário da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 130, sob pena de incidir na pena de
litigância
de má-fé, caso injustificadamente ocorra o d
escumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilidade por crime de
desobediência
, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Em caso de INÉRCIA,
independentemente
de nova intimação, caberá a parte
Exequente se
MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a convers
ão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §
§1º e 2º, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(ID 60759405 - págs. 1⁄2).

Após a referida decisão, foi expedido ofício requisitório para o pagamento do valor principal de R$ 34.046,44 (ID 60759405, pág. 14). A Exequente, em seguida, requereu a incorporação de um percentual adicional de 6%, alegando omissão na progressão prevista para agosto de 2019 e 2020, e solicitou a expedição de precatório suplementar no valor de R$ 13.600,83
, sendo o valor de R$ 3.961,51 (principal)
e
R$ 1.697,79
(
honorários contrat
uais
)
, totalizando R$ 5.659,
30
e a
título de honorários
sucumbenciais
na fase de conhecimento
, o valor de
R$
3.970,60 e a título de honorário sucumbencial
nos embargos,
no importe de R$ 3.970,60,
totalizando
R$ 7.941,20.

Ato contínuo, foi prolatada
nova
decisão interlocutória com a homologação do
s
valor
es

apresentado
s
, com o seguinte teor:

“(...) Vistos etc.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (
arts
. 443 a 447) da CNGC/TJMT. II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. III - Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”.

Posteriormente, em ID 60759406 (pág. 22), a Exequente manifestou-se sobre a defasagem do percentual incorporado ao salário, solicitando a atualização para 24% e a aplicação de multa em caso de descumprimento.

Em ID 60759406 - pág. 25, tem-se certidão onde consignou: “
c
álculo de atualização de débito para RPV”
.
Na sequência, foi acostado aos autos planilha de atualização
, referente o principal no valor de R$ 5.659,63 e R$ 3.970,60, referente aos honorários.

Em 19/02/2021, o ente público foi i
ntimado para efetuar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV no prazo de 60 dias, conforme Provimento nº 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020
, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso/Tribunal de Justiça
.

Em 30/06/2021, o Município juntou o comprovante de pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV no valor de R$ 5.975,86 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo
expedido na sequência alvará judicial
em favor do patrono da parte Exequente
(ID 60759413 - pág. 4).

Em julho do ano de 2021, o processo foi migrado para o PJE – Processo Judicial Eletrônico.

Em ID 85588707,
foi acostado aos autos o comprovante de pagamento do Precatório sob o nº 1009619-56.2020.8.11.0000 no valor
bruto
de R$
29.435,63 (principal)
em favor da parte Exequente
e o valor bruto de R$ 12.615,27 (honorários)
em favor do patrono
, ocorrendo o arquivamento dos autos em 23/05/2022.

Em 15/09/2022
, a parte Exequente comparece nos autos e pugna pela
homologação dos valores referentes à atualização do precatório,
no valor correspondente a R$ 1.282,61, sendo
o valor de R$
897,82
(principal) e R$
384,78
(honorários),

ao argumento que embora estivesse previsto para pagamento no exercício financeiro de 2021, sua efetivação ocorreu apenas em 27.04.2022, gerando seu vencimento e o direito à atualização monetária.

Posteriormente
, o Juiz
de origem

indeferiu o pedido mencionado nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Exequente postula para que seja homologado os valores de
“diferenças apuradas em valores positivos em favor do credor de precatório posteriores ao pagamento inicial”
.

Nesse sentido, INDEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO eis que o PAGAMENTO é referente até a HOMOLOGAÇÃO e EXPEDIÇÃO do OFÍCIO REQUISITÓRIO, não havendo o que se falar em pagamento de VALOR REMANESCENTE posterior.

Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE nº 17 que dispõe que
“durante o período previsto no parágrafo

1º

do artigo

100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”
.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

“Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do
RE nº 305.186/SP
, 1ª turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que
'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’”
(
RE 298616
, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

(...)

Nesse sentido, ressalta-se que não há DESCUMPRIMENTO ou INADIMPLEMENTO, na espécie, por parte do Ente Público que configurasse a mora e consequentemente JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, eis que o PAGAMENTO estava PENDENTE, apenas em razão sua CRONOLOGIA, o PRECATÓRIO REQUISITÓRIO expedido nos autos, nos termos do art. 100 da CF/88.

Por essa razão, DESCABE a EXECUÇÃO de eventual VALOR REMANESCENTE nos presentes autos.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”
.
(ID 133061925)

Insatisfeita com o indeferimento do pedido de homologação dos valores de atualização do precatório, a Agravante recorreu, alegando o direito à incidência de juros de mora em razão do atraso no pagamento.

A Constituição da República isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros de mora durante o chamado prazo constitucional, ou seja, entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito realizado dentro do orçamento em que foi inscrito, conforme dispõe o art. 100, § 5º. Vejamos:

“Art. 100.

(...)

§5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021) (Vigência)

Infere-se do dispositivo constitucional que, no período entre a data de apresentação do precatório e o seu pagamento, não incidem juros de mora. Entretanto, a exclusão dos juros só é válida quando o pagamento se realiza no prazo previsto no art. 100 da Constituição. Esse entendimento foi ratificado pela Súmula Vinculante n
º
17
do
Supremo Tribunal Federal
, que estabelece que
“durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”
, sendo que o período de graça constitucional se aplica apenas no caso de pagamento do precatório dentro do prazo legal.

É importante ressaltar que a Emenda Constitucional n
º
62, de 2009, em vigor à época da apresentação do precatório, não revogou o dispositivo que fundamentou a edição da Súmula Vinculante n. 17, apenas alterou sua numeração (transferiu do § 1º para o § 5º). Vejamos:

“Art. 100.

(...)

§5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.037, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”
.

Destarte, se não efetuado o pagamento dentro do prazo constitucional, caracteriza-se a mora do devedor, sendo devidos os juros desde a data da inscrição do precatório até o efetivo pagamento, não havendo falar em aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES.
1. "Para os precatórios expedidos até 1º de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro
seguinte,

correrão
juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento" (
Rcl
13.684-AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/11/2014). Nesse mesmo sentido: RMS 47.896/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/2/2016;
AgRg
no REsp 1.566.423/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/2/2016; REsp 1.252.055/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
10/6/2011. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no RMS: 47706 RO 2015/0042522-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020). [sem destaque no original].

Pois bem.

Analisando os autos do processo de precatório requisitório
,
distribuído
sob o
nº 1009619-56.2020.8.11.0000, verifica-se que a solicitação de pagamento foi protocolizada junto ao Departamento Auxiliar da Presidência em 04.05.2020.

Em despacho inicial, datado de 12.05.2020 (Id. 41898965), o Departamento Auxiliar da Presidência certificou que foram cumpridas as exigências constantes nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução n. 115/2010-CNJ, determinando a sua inclusão na ordem cronológica de apresentação.

Posteriormente, os cálculos de atualização foram realizados em 06.12.2021 (Id. 112162463), sendo certificada a disponibilidade financeira para o seu pagamento na mesma data (Id. 112186451).

Assim, o Gestor de Precatórios, objetivando a regularidade processual, determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência que fosse verificado o cumprimento das etapas necessárias ao pagamento, quais sejam: (i) Manifestação da Fazenda Pública Municipal de Sinop em relação a eventual processo de compensação ou pagamento administrativo sobre o valor requisitado; (
ii
) Manifestação das partes sobre o último cálculo de atualização; e (
iii
) Intimação da credora e do advogado para apresentarem os dados bancários, visando o pagamento do crédito principal e dos honorários contratuais, respectivamente, conforme a Resolução n. 303/2019-CNJ.

Instruído o precatório com os dados e informações necessários à quitação, determinou-se o pagamento nas contas apresentadas, seguindo a planilha de atualização feita pela Contadoria e a rotina padrão aplicada a todos os precatórios.

Em manifestação apresentada em 22/02/2022 (Id. 119131953), a parte credora, através de seu advogado, concordou com a atualização do precatório, ratificando os dados bancários informados nos autos.

Por fim, em 11.
0
5.2022 (Id. 12
7547671
),
foi certificado que

“estes autos
encontram-se
quitados, conforme comprovantes de pagamentos”
.

Diante dessas premissas, concluo que a alegação da parte
A
gravante não deve ser acolhida.

Isso porque, conforme consta nos autos do precatório, o Município de Sinop (MT) disponibilizou, dentro do prazo constitucional, o orçamento e os recursos necessários para quitação do débito, tanto que foi certificada a disponibilidade financeira para seu pagamento em 06/12/2021 (Id. 112186451).

Portanto, não é possível atribuir ao Município executado eventual mora no processamento do pagamento, decorrente das medidas administrativas necessárias para a efetiva quitação.

Ademais, registre-se que a presente discussão não se refere a questões relacionadas com o processo originário, o que justificaria a sua resolução pelo d. juízo requisitante, conforme buscou a parte ora
A
gravante.

Assim,
“os atos emanados de Presidente de Tribunal, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa e não jurisdicional, razão pela qual suas decisões não são suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional”
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
460676/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2018).

Diante do
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.
Mantenho a gratuidade da justiça gratuita deferida pelo
J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024